Tribunal: TJES
Processo: 5010625-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010625-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - EPP

AGRAVADO: WILSO DISTRIBUIDOR LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por MC Alimentação e Serviços Ltda. contra acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. Sustenta omissão quanto à análise da alegação de ausência de prova escrita idônea para instruir a ação monitória originária (art. 700 do CPC), já que baseada apenas em canhotos assinados e relatório de débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de inaptidão dos documentos que instruíram a ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. A tese sobre a ausência de prova escrita idônea foi analisada e superada no acórdão embargado, que reconheceu a existência de valor incontroverso, decorrente da postura processual da embargante ao admitir parte da dívida e limitar a discussão ao excesso de juros.

5. Não há omissão a ser suprida, mas mera tentativa de rediscussão de mérito, o que é vedado nos aclaratórios.

6. A jurisprudência do STJ reforça que os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da causa nem à correção de suposto
error in judicando
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida.

2. Não há omissão quando a decisão enfrenta a questão central, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

3. O reconhecimento de valor incontroverso em ação monitória autoriza medidas constritivas excepcionais, mesmo antes da formação do título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, 701, 702, § 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024.

STJ, EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.04.2022, DJe 03.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010625-72.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMBARGADO: EILSON DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. (id. 12802642) em razão do acórdão (id. 12526371) que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.

Em suas razões, sustenta a existência de omissão no julgado. Alega que o acórdão embargado não se manifestou sobre a alegação central de que a ação monitória originária não foi instruída com prova escrita idônea, conforme exige o art. 700 do CPC, baseando-se apenas em "canhotos assinados" e um "relatório de débitos".

Defende, assim, que a premissa de que haveria um "valor incontroverso" seria equivocada, pois a própria existência da dívida foi questionada desde o início.

Contrarrazões (id. 15187261) pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais. A finalidade deste recurso é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a instauração de uma nova instância de julgamento para reavaliar o acerto ou a justiça da decisão proferida.

Infiro que a embargante, a pretexto de apontar omissão, busca, na realidade, a rediscussão da matéria de mérito decidida por esta Colenda Câmara, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

A questão central decidida no acórdão embargado foi a regularidade da decisão que deferiu a penhora sobre valores incontroversos, antes mesmo da prolação de sentença nos embargos monitórios.

Isso porque, o questionamento trazido ao conhecimento desta Corte relacionava-se com a impossibilidade de determinação de medidas constritivas antes da formação do título executivo judicial.

Sobre a matéria, colhe-se do voto condutor, de lavra do eminente Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, que me substituía na ocasião:

Cediço que o rito monitório oportuniza o pagamento pelo devedor nos moldes do artigo 701, do CPC.

No caso, embora tenha a requerida, aqui recorrente, nos termos do artigo 702, §2º, do CPC, admitido o inadimplemento, porquanto questionou, tão somente, o excesso de juros, não realizou o pagamento voluntário.

É natural que a realização de medidas constritivas ocorra quando formado o título judicial, contudo, no caso, ainda que o Magistrado singular não tenha julgado os embargos e, com isso, constituído o título, o fato é que consta reconhecimento jurídico de parte da dívida objeto da demanda, ou seja, do valor incontroverso.

Desse modo, não me afigura irregular a atuação jurisdicional que, deferindo medida requerida expressamente (ID 43747161), determina a realização do Sisbajud atingindo somente o valor incontroverso.

Pondero, ainda, que nos embargos monitórios, a aqui embargante alegou, preliminarmente, a inépcia da inicial, “
tendo em vista que o autor não apresentou o demonstrativo de débito, inclusive impossibilitando à executada analisar eventual excesso na execução
”.

E ainda aduziu: “
Na bem da verdade, a parte autora sequer apresentou os títulos que embasam a demanda, limitando-se a apresentar no id 23875437 “canhotos
assinados” supostamente dos títulos e no id. 23875438 “relatório de débitos” do qual sequer é possível extrair como foi possível aferir a composição dos juros que, em menos de 12 meses, correspondem a 3 vezes o valor do débito originário
”.

Vê-se, portanto, que até a questão relativa a inépcia da inicial, pela não juntada de documentos necessários à instrução da demanda, relacionava-se com o excesso de execução, tanto que a própria recorrente manifestou acerca da majoração excessiva do valor do débito originária.

Consigno, portanto, que não há qualquer omissão a ser sanada. A tese sobre a inaptidão dos documentos que instruíram a inicial da monitória foi superada pela conclusão de que a própria postura processual da embargante tornou parte da dívida incontroversa, autorizando, por conseguinte, a medida constritiva excepcional.

O que a embargante pretende é a prevalência de sua tese de que a dívida era inexigível em sua totalidade, o que transborda manifestamente os limites objetivos dos embargos de declaração. A via eleita não se presta a corrigir um suposto
error in judicando
ou a rever a justiça da decisão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)